Tribunal: STF
Processo: HC 267191
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado.  Regime prisional. Fundamentação idônea. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ygor Fernando Xavier Mota contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.038.483/SP (evento 6).

O paciente  foi condenado à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, do Código Penal (evento 5).

No presente writ, a Defesa sustenta a falta de fundamentação idônea para fixação do regime inicial mais gravoso, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Sustenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 6):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se questionava a fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação de regime fechado é compatível com a jurisprudência desta Corte, considerando que o Tribunal de origem exasperou a pena-base com a utilização de uma das majorantes do crime de roubo como circunstância judicial. 
III. Razões de decidir 
3. A utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso adequado é incabível, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
4. Fixada a pena-base acima do patamar mínimo em decorrência da presença de circunstância judicial desfavorável, é cabível a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado apenas pelo quantum de pena aplicado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes. 
5. Não há constrangimento ilegal manifesto a ser sanado pela via excepcional do habeas corpus, estando o acórdão impugnado alinhado à jurisprudência consolidada. 
IV. Dispositivo 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido."

De início, assento que, na espécie, trata-se de condenação com trânsito em julgado.

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

Assento que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.

O Tribunal de Justiça local, em sede de revisão criminal, manteve o regime prisional fechado, à seguinte consideração (evento 5, fls. 5-7):

“(...).
A mantença do regime inicial fechado (imposto não só pelo fator objetivo - quantidade da pena, mas também pelo fator subjetivo - artigo 33, § 3°, do Código Penal) é imperiosa, seja pela situação fática já exposta no Acórdão (‘embora o réu seja primário, demonstrou ousadia em cometer o delito, em concurso de agentes e munidos de arma de fogo, indicando, inegavelmente, elevado grau de reprovabilidade em sua conduta. Somado a isso, tem-se o fato de sua pena ter sido superior a 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que se mostra adequada a sua punição no regime mais severo, qual seja, o fechado. Note-se que, a determinação legal de fixação do regime inicial fechado não impede a devida individualização da pena durante sua execução, quando, conforme as circunstâncias objetivas e subjetivas relacionadas a cada sentenciado, é possível a progressão de regime e obtenção de outros benefícios previstos na Lei de Execução Penal’ - fls.430), seja - sobretudo - por coerência ao posicionamento da jurisprudência desta Corte, já ratificado, aliás, pelo Superior Tribunal de Justiça: 1. AgRg no REsp. n° 2.033.433-TO, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., j. em 13.06.2023: ‘I - A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o deferimento do regime semiaberto se dá desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação igual ou inferior a 8 (quatro) anos, bem como a existência de circunstâncias judiciais totalmente favoráveis. II - Na espécie, a pena-base dos crimes de roubo foram fixadas acima do patamar mínimo em razão da presença de um circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), o que justifica a imposição do regime mais gravoso do que o cabível em razão da quantidade de pena aplicado’; 2. AgRg no Agravo em Recurso Especial n° 805.150-RJ, rel. Min. Félix Fischer, 5ª T., j. em 08.03.2016: ‘I - De acordo com o artigo 33, § 3º, do Código Penal, quando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal forem desfavoráveis, é possível estabelecer regime prisional mais gravoso, ainda que o quantum da pena aplicada autorize o regime semiaberto. (Precedentes). II - Revela-se adequado na hipótese, consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a imposição do regime inicial fechado aos réus, não reincidentes, condenados a pena superior a 4 (quatro) anos, mas que, não obstante, ostentam circunstâncias judiciais desfavoráveis. (Precedentes)’.”

Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça, destacou que (evento 6):

“(...)
A controvérsia cinge-se à legalidade do regime prisional fechado, estabelecido para o cumprimento de uma pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. 
Compulsando os autos, observa-se que o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, reformou a dosimetria da pena estabelecida em primeiro grau, utilizando uma das majorantes sobejantes do crime de roubo como circunstância judicial desfavorável, exasperando a pena-base em 1/6 (um sexto). 
Assim, a existência de elemento concreto que desabone a conduta do agente autoriza a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido unicamente pelo quantum da pena, nos exatos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 	Nesse sentido, a pacífica jurisprudência desta Corte é no sentido de que [n] ão há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado ao réu condenado a pena inferior a 8 anos se presente circunstância judicial desfavorável, nos termos dos arts. 33, §§ 2º, 'c', e 3º, e 59 do Código Penal (AgRg no HC n. 667.860/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)”

Desse modo, verifico que o dito ato coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.” (HC 235.928 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05.3.2024); “A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 236.143-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta” (RHC 216.359-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “É cabível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena mercê das circunstâncias do caso concreto” (RHC 227.870-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023); “Ainda que fixada a pena em quantum não superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na definição do regime fechado, uma vez consideradas as especifidades do caso concreto” (HC 225.186-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso” (HC 235.890-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).

Nessa linha de raciocínio, considerada a fundamentação concreta  acerca da gravidade do delito e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma do art. 33, §3º, do Código Penal.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente